Tribunal: TJES
Processo: 5012799-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012799-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA
RECORRIDO: MATHEUS SANTOS CAMPOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE SEGURO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NARRA O AUTOR QUE EM 03/09/2021, ÀS 03H30MIN, TRAFEGAVA COM SEU VEÍCULO NA RODOVIA BR 259, CONSELHEIRO PENA/MG, EM SENTIDO CRESCENTE. PORÉM, AO DESVIAR DE OBSTÁCULO NA PISTA, SEU PNEU FUROU, RESULTANDO EM COLISÃO NO MEIO FIO. O SINISTRO ACARRETOU DANOS NA DIANTEIRA DIREITO, LATERAL FRONTAL DIREITA E LATERAL TRASEIRA DIREITA, TUDO RELATADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEPOIS DO ACIDENTE, FOI FEITO CONTATO COM A RÉ PARA SOLICITAR O GUINCHO, VIA 0800, SENDO O REQUERENTE LEVADO PELO SERVIÇO ATÉ GOVERNADOR VALADARES/MG, LOCAL DISTANTE DE SUA RESIDÊNCIA, VILA VELHA/ES. FOI REALIZADA NOVA SOLICITAÇÃO DE GUINCHO PARA QUE FOSSE LEVADO ATÉ O LOCAL PRETENDIDO, PORÉM, APÓS 17 HORAS DE ESPERA, POR VOLTA DAS 20H30 DO DIA 03/09/2021, FOI INFORMADO DE QUE O PLANO NÃO COBRIA O TRANSPORTE DE GOVERNADOR VALADARES/MG ATÉ VILA VELHA/ES, SENDO NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE VALOR EXTRA PARA REALIZAR TAL ROTA. EM RAZÃO DO DESGASTE, FOI EFETUADO O PAGAMENTO NO VALOR DE R$519,00 PARA CONSEGUIR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRE, QUE O PLANO CONTRATADO GARANTIA O ATENDIMENTO 24 HORAS ALÉM DE ATENDIMENTO DE GUINCHO NUMA DISTÂNCIA DE ATÉ 400 KM. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO CONDENAÇÃO DE R$16.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$1.038,00 À TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, SENDO O DOBRO DOS R$519,00 PAGOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ À RESTITUIÇÃO DE R$519,00 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL OU DE FORMA SUBSIDIÁRIA SEJA REDUZIDO O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDISCUTÍVEL A INCIDÊNCIA DE DANO MORAL NO CASO, CONSIDERANDO O TEMPO NO QUAL O CONSUMIDOR FICOU SEM ATENDIMENTO OU EXPLICAÇÕES, QUAL SEJA, 17 HORAS. A CONTROVÉRSIA PASSA A SER, DESTA FORMA, O DANO MATERIAL. APÓS SIMULAÇÕES DE VIAGEM ENTRE O LOCAL DO ACIDENTE E A CIDADE DE VILA VELHA/ES É VISÍVEL QUE A DISTÂNCIA NECESSÁRIA SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS CONTRATADOS. INEXISTEM NO ENTANTO PROVAS NO SENTIDO DE QUE A VIAGEM ATÉ GOVERNADOR VALADARES/MG, E NÃO ATÉ VILA VELHA/ES, FOI SOLICITADA PELO AUTOR, NÃO SENDO POSSÍVEL A REFORMA DO DANO MATERIAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)